Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-66.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000941-66.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: JOAO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE COBRANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OU COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE CUMULAÇÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO.
SENTENÇA
REFORMA
DA
.

A
PELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000941-66.2020.8.05.0139
,

em que é apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e apelados
JOAO FERREIRA DA SILVA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça